Tribunal: STF
Processo: ADPF 728
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta por Carlos Alexandre Klomfahs, a objetivar o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional em relação ao sistema de segurança pública do Estado de São Paulo, “determinando-se a adoção das providências listadas ao final, tendentes a sanar as gravíssimas lesões a preceitos fundamentais da Constituição, decorrentes de condutas comissivas e omissivas dos poderes públicos do Estado de São Paulo, a seguir descritas, no tratamento da violência policial no Estado”.
    Postula a distribuição deste processo por dependência à ADPF n. 635, da relatoria do Ministro Edson Fachin, sob o argumento de que a mudança é tão somente em relação ao agente causador da lesão a direitos fundamentais. Na ADPF n. 635 a ação foi ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro e neste feito é proposta contra o Estado de São Paulo, mas com mesma causa de pedir, qual seja, a violência policial.
    Ao final, requer a procedência do pedido.
    É o relatório. Decido.
    A suposta identidade de causa de pedir entre ações (violência policial – ADPF 635 e ADPF 728) não justifica a distribuição por prevenção, visto que na ADI, ADC e ADPF a causa de pedir é aberta e também por tratar-se da violência policial de Estados diferentes. 
    No mais, reputo carecer legitimidade, ao autor, para a propositura da ação, circunstância que caracteriza a ausência de um dos requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.882/99 e, portanto, autoriza o indeferimento liminar da petição inicial.
    O art. 102, § 1º, da Constituição Federal dispõe que “A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”, a qual tem como objetivo afastar lesão, pelo Poder Público, a determinação de relevante projeção do sistema constitucional, que não possa ser remediada por outro meio judicial.
    Aludida norma constitucional foi regulamentada pela Lei nº 9.882/99, que, em relação à legitimidade para ajuizar a mencionada ação constitucional, prevê, em seu art. 2º:
    “Art. 2º Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental:
    I – os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade; 
    II – (VETADO)
    § 1º Na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de argüição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. 
    § 2º (VETADO(VETADO)(VETADO).” (grifou-se)
    Vê-se, assim, que somente podem ser admitidos como autores da pretensão de defesa constitucional, os mesmos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Não está aberta, dessa forma, a via da ADPF para a dedução de pretensões individuais por particulares, ainda que fundamentadas em direitos expressamente previstos na Constituição Federal.
    Neste sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ausência de impugnação de fundamento da decisão agravada. Inviabilidade do recurso. Ação proposta por particular. Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 
    1. A ausência de impugnação de um ou mais fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo regimental. Precedentes: ADI 4.036 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/14; ADI 2.362 – AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º/9/14. 
    2. São legitimados para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme dicção do art. 2º, inciso I, da Lei federal nº 9.882/99, tão somente os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade previstos no art. 103 da Constituição Federal, preceito que não engloba o particular. Precedentes: ADPF 226 – AgR, Relator o Ministro Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/11; ADPF 148 – AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 6/2/09; ADPF 11 – AgR, Relator o Ministro Sidney Sanches, Relator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 5/8/05. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ADPF 447-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ABRADEE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 111/2011 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS. INTERESSE SINGULAR DA EMPRESA ASSOCIADA À AGRAVANTE. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ‘ab initio’, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 
    2. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais. Precedentes desta CORTE. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (ADPF 553-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04- -2019)
    Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com fundamento no art. 4º da Lei nº 9.882/99 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame da medida cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator